Tribunal: TJMT
Processo: 1037312-91.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037312-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONAN JOSE DE FREITAS - CPF: 969.573.011-68 (APELANTE), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DALILA CORREA DA CRUZ - CPF: 944.914.101-00 (APELADO), MARYENE DOS SANTOS CRISTO - CPF: 017.940.361-30 (ADVOGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MERITO: REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO COM RESULTADO MORTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais decorrente de acidente de trânsito com resultado morte, condenando o condutor do veículo e a seguradora denunciada, solidariamente, ao pagamento de R$ 80.000,00, com responsabilidade da seguradora limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória; (
ii
) estabelecer se houve conduta culpável do condutor ou culpa exclusiva/concorrente da vítima; (
iii
) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição trienal não se consumou porque, nos termos do art. 200 do Código Civil, quando a ação se origina de fato apurado no juízo criminal, a prescrição não corre antes da respectiva sentença definitiva, tendo sido instaurado inquérito policial para apuração do homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O condutor que realiza manobra de marcha à ré com veículo de grande porte tem o dever legal de redobrar a atenção e adotar todas as cautelas necessárias para garantir a segurança dos pedestres, não sendo a alegação de "ponto cego" suficiente para eximi-lo de responsabilidade.

A indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 decorrente da perda da genitora em acidente de trânsito mostra-se adequada e proporcional à gravidade do dano, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão indenizatória não flui enquanto em curso o inquérito ou a ação penal, independentemente da autonomia entre as esferas civil e criminal, nos termos do art. 200 do Código Civil.

O condutor de veículo que realiza manobra de marcha à ré tem o dever de adotar precauções adicionais para garantir a segurança dos pedestres, não sendo a alegação de "ponto cego" suficiente para afastar sua responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1037312-91.2017.8.11.0041

RONAN JOSE DE FREITAS X DALILA CORREA DA CRUZ

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RONAN JOSÉ DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por DALILA CORREA DA CRUZ ROSARIO, condenando o apelante e a seguradora denunciada, Allianz Seguros S.A., solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), observando-se que a responsabilidade da seguradora ficou limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, condenou ambas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal, com fundamento no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, argumentando que o acidente ocorreu em 03/12/2013 e a ação foi ajuizada somente em 12/12/2017, mais de quatro anos depois. Sustenta que a aplicação do art. 200 do Código Civil pelo juízo de origem foi equivocada, pois a suspensão do prazo prescricional civil só ocorreria quando a sentença a ser proferida na esfera penal fosse essencial para a definição da responsabilidade no cível.

No mérito, alega a ausência de conduta culpável de sua parte, defendendo a tese de culpa exclusiva da vítima, que teria adentrado o "ponto cego" de seu veículo durante uma manobra de baixa velocidade. Argumenta que tomou todas as cautelas exigíveis e que foi surpreendido por uma ação externa e determinante para o resultado.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente, sustentando que a vítima não respeitou o comando exigido pelo art. 69, I, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que o pedestre deve tomar precauções de segurança ao cruzar a pista de rolamento.

Por fim, insurge-se contra o valor da indenização fixado em R$ 80.000,00, considerando-o exorbitante e desproporcional. Destaca que prestou socorro imediatamente, não se evadiu do local, chamou o SAMU, acompanhou a vítima, colaborou com as autoridades e arcou com as despesas funerárias. Pleiteia a redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em contrarrazões, a apelada defende o acerto da decisão que afastou a prescrição, argumentando que a conduta do apelante é tipificada no Código de Trânsito como crime e que houve inquérito policial em andamento para apurar os fatos, aplicando-se o disposto no art. 200 do Código Civil para a contagem do prazo prescricional.

Quanto ao mérito, sustenta que o apelante agiu com imprudência ao realizar a manobra com o carro, não observando que a vítima estava passando. Refuta a alegação de culpa exclusiva da vítima, destacando que o condutor tem o dever legal de zelar pela segurança dos pedestres, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Em relação ao valor da indenização, argumenta que o montante de R$ 80.000,00 é razoável para o caso em tela, já que se trata de morte de parente próximo, sendo inclusive a quantia sentenciada em casos semelhantes, citando precedentes do STJ.

Ao final, requer seja conhecido e negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se em todos os termos a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

Eminentes Pares:

Passo à análise da preliminar de prescrição suscitada pelo apelante RONAN JOSÉ DE FREITAS.

O apelante sustenta a ocorrência da prescrição trienal, argumentando que o acidente ocorreu em 03/12/2013 e a ação foi ajuizada somente em 12/12/2017, ultrapassando o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil. Alega, ainda, que a aplicação do art. 200 do Código Civil pelo juízo
a quo
foi equivocada, pois a suspensão do prazo prescricional civil só ocorreria quando a sentença penal fosse essencial para definir a responsabilidade civil.

Após análise dos autos, entendo que a preliminar não merece acolhimento.

É incontroverso que o acidente de trânsito ocorreu em 01/12/2013, resultando no falecimento da genitora da apelada, e que a presente ação indenizatória foi proposta em 12/12/2017, portanto, após o prazo trienal estabelecido no art. 206, §3o, V, do Código Civil.

Contudo, o art. 200 do mesmo diploma legal estabelece que "
quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva
".

No caso em análise, o fato que fundamenta a pretensão indenizatória - atropelamento com resultado morte - configura, em tese, o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece:

"Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor."

Conforme demonstrado nos autos, foi instaurado o Inquérito Policial no 127/2014 para apuração dos fatos, tendo o apelante sido ouvido em 20/08/2017, conforme documento de ID 11094224.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a regra do art. 200 do Código Civil incide quando há efetiva instauração de inquérito policial ou ação penal para apuração do fato que também embasa a pretensão cível, independentemente de eventual autonomia entre as esferas civil e criminal.

Ademais, o fato de a responsabilidade civil ser, em regra, independente da criminal (art. 935 do CC) não afasta a incidência do art. 200 do Código Civil quando o mesmo fato é objeto de apuração na esfera penal.

Portanto, tendo em vista que o fato que fundamenta a pretensão indenizatória estava sendo apurado na esfera criminal, com inquérito policial em andamento, no qual o apelante foi ouvido em 20/08/2017, e considerando que a ação foi proposta em 12/12/2017, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto, REJEITO a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação indenizatória por danos morais decorrente de acidente de trânsito com resultado morte.

O evento danoso ocorreu em 01/12/2013, quando a genitora da autora/apelada, Sra. Damares Correa da Silva Cruz, foi atropelada pelo veículo Ford F350 conduzido pelo réu/apelante, RONAN JOSÉ DE FREITAS, enquanto realizava manobra de marcha à ré para adentrar em sua garagem. Em decorrência das graves lesões sofridas, a vítima veio a óbito.

O juízo de origem condenou o apelante e a seguradora denunciada, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), observando-se que a responsabilidade da seguradora ficou limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia central do recurso reside em três pontos principais: a) a existência ou não de conduta culpável do apelante; b) subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente da vítima; e c) o valor da indenização por danos morais, que o apelante considera exorbitante e desproporcional.

Após análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos.

A responsabilidade civil subjetiva, aplicável ao caso, exige a demonstração da conduta culposa do agente, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, conforme dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a conduta imprudente do apelante. Ao realizar manobra de marcha à ré com veículo de grande porte (Ford F350), o condutor tem o dever legal de redobrar a atenção e adotar todas as cautelas necessárias para garantir a segurança dos pedestres, conforme estabelecem os artigos 28 e 29, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

"Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito."

"Art. 29, §2o. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres."

O próprio apelante, em seu interrogatório perante a autoridade policial (ID 317769884), admitiu ter atropelado a vítima ao dar ré no veículo, embora tenha alegado que ela se encontrava em um "ponto cego".

Contudo, a alegação de "ponto cego" não é suficiente para eximir o condutor de responsabilidade. Ao contrário, reforça sua imprudência, pois, ciente da existência de áreas de visibilidade reduzida em seu veículo, deveria ter adotado precauções adicionais antes de iniciar a manobra, como descer do veículo para verificar o espaço ou solicitar auxílio de terceiros.

Merece destaque, ainda, o depoimento da testemunha Valdivino Antonio do Rosario, genro da vítima, que relatou ter conversado com a Sra. Damares no hospital, a qual lhe informou que "
o veículo teria passado por cima de seu corpo por duas vezes
". Tal circunstância evidencia falha grave no dever de cuidado do condutor.

Quanto à alegação subsidiária de culpa concorrente, também não merece acolhimento. Não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem conduta culposa da vítima. O simples fato de estar transitando pela via pública não configura comportamento imprudente ou negligente. Ademais, o art. 29, §2o, do CTB estabelece expressamente a responsabilidade dos veículos motorizados pela incolumidade dos pedestres.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade civil do apelante pelo acidente que vitimou a genitora da apelada.

Por outro lado, o apelante insurge-se contra o valor da indenização fixado em R$ 80.000,00, considerando-o exorbitante e desproporcional. Pleiteia a redução para R$ 5.000,00.

Também neste ponto a sentença não merece reforma.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular o ofensor a repetir a conduta lesiva, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em análise, trata-se de dano moral decorrente da perda de um ente querido - a genitora da apelada - em circunstâncias trágicas. A dor, o sofrimento e a angústia advindos do falecimento abrupto de uma mãe transcendem o mero dissabor, configurando lesão de ordem moral de extrema gravidade.

O valor de R$ 80.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano, estando em consonância com precedentes jurisprudenciais.

O fato de o apelante ter prestado socorro imediato, não ter se evadido do local, ter chamado o SAMU, acompanhado a vítima e colaborado com as autoridades, embora demonstre comportamento adequado após o acidente, não tem o condão de minorar significativamente a extensão do dano moral sofrido pela apelada com a perda de sua genitora.

Portanto, mantenho o valor da indenização fixado na sentença, por considerá-lo adequado às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025